Tribunal: TJSP
Processo: 0034997-58.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Insurgência do Ministério Público. Atestado de bom comportamento carcerário que, na hipótese concreta, não se presta a avaliar, por si só, as reais condições pessoais à paulatina reinserção social. Fortes indicativos de periculosidade do reeducando. Perícia criminológica. Necessidade. Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Insurgência do Ministério Público. Atestado de bom comportamento carcerário que, na hipótese concreta, não se presta a avaliar, por si só, as reais condições pessoais à paulatina reinserção social. Fortes indicativos de periculosidade do reeducando. Perícia criminológica. Necessidade. Precedentes desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0034997-58.2020.8.26.0050, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado NATANAEL
ROSI DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONVERTERAM O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que seja o
sentenciado NATANAEL ROSI DE CAMPOS, qualificado nos autos,
submetido a exame criminológico, com pareceres psicológico, social e
psiquiátrico, sem alteração da situação prisional atual.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0034997-58.2020.8.26.0050 -Voto no 30284 CI
2
Voto no: 30284
Agravo no: 0034997-58.2020.8.26.0050
Comarca: Franco da Rocha
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Natanael Rosi de Campos
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO. Insurgência do Ministério
Público. Atestado de bom comportamento carcerário que, na
hipótese concreta, não se presta a avaliar, por si só, as reais
condições pessoais à paulatina reinserção social. Fortes
indicativos de periculosidade do reeducando. Perícia
criminológica. Necessidade. Precedentes desta Colenda 16a
Câmara
de
Direito
Criminal.
JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA.
Trata-se de agravo em execução (fls. 1/7) interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a
r. decisão (fls. 25/27) que deferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto ao sentenciado NATANAEL ROSI DE CAMPOS.
Sustenta a Justiça Pública, em apertada síntese, que
o simples atestado de conduta carcerária não serve para alicerçar
conclusão responsável acerca do merecimento do reeducando. Pugna,
então, pela cassação do decisum que deferiu a progressão ao regime sem
a anterior realização de exame criminológico ou sua imediata reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0034997-58.2020.8.26.0050 -Voto no 30284 CI
3
para que haja o indeferimento do pleito (fls. 7).
Oferecida contraminuta (fls. 10/17), e mantida a r.
decisão (fls. 19), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 43/45).
É o relatório.
Segundo consta do Boletim Informativo (fls. 21/24),
NATANAEL ROSI DE CAMPOS, qualificado nos autos, cumpre pena
de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática de roubos
majorados, com término previsto para 30 de abril de 2026.
O
cumprimento
do
lapso
temporal
é
fato
incontroverso nos autos.
De outro lado, quanto ao pressuposto de ordem
subjetiva, se revela prudente e necessária, na espécie, a constatação de
condições pessoais que façam presumir, com segurança, o mérito do
agravado para a sua colocação em regime que, em tese, oferece maiores
oportunidades para a contumácia criminosa, sendo temerário conferi-lo
unicamente com a apresentação de atestado de bom comportamento
carcerário.
Nessa esteira de raciocínio, o laudo de exame
criminológico constitui importante ferramenta de análise e apresentará,
de forma mais contundente e detalhada, traços psicológicos e
psiquiátricos que melhor embasarão a paulatina reinserção social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0034997-58.2020.8.26.0050 -Voto no 30284 CI
4
concedendo maior atenção à disciplina, agressividade, maturidade, e a
um conjunto de fatores, destinados a construir um prognóstico de
periculosidade, isto é, sua tendência a voltar à vida criminosa (NUCCI,
Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal, 11a
Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014).
Com efeito, a determinação da perícia em questão,
embora não mais obrigatória a partir da edição da Lei no 10.792/2003, é
facultada ao Juízo, inclusive por orientação da Súmula no 439, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, justamente porque se traduz em
elementos de suma importância à individualização da execução penal do
sentenciado.
Presumir-se preenchido o requisito subjetivo em
razão da boa conduta carcerária atual, no caso em tela, expõe
prematuridade e banalização do exame dos pressupostos legais ao
benefício, cabendo análise mais detida e cautelosa, com vistas à
obtenção da benesse.
Como asseverado no voto de lavra do Ministro
LUIZ FUX, no julgamento do Habeas Corpus no 106.678, tratando do
tema da progressão de regime (...) a análise do requisito subjetivo
pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito
ao 'bom comportamento carcerário', como faz parecer a literalidade da
lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do
presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples
homologador (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0034997-58.2020.8.26.0050 -Voto no 30284 CI
5
Assim, para melhor apreciar o mérito do agravado,
indivíduo contumaz na prática de delitos patrimoniais que possui
trajetória de cumprimento de pena conturbada (cf. fls. 22 e 23), pois
além de contar com histórico de evasão (abandono do regime
semiaberto), tornou a delinquir quando liberado condicionalmente (cf.
processo no 0000285-04.2018.8.26.0635), quebrando a confiança que o
Juízo lhe havia depositado; converto o julgamento em diligência para
que sejam trazidos aos autos elementos atinentes à sua personalidade,
submetendo-o a exame criminológico.
Neste sentido, mutatis mutandis, os recentes
julgados desta Colenda 16a Câmara de Direito Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão ao
regime semiaberto
Deferimento
Requisito
objetivo
reconhecido

Atestado
de
bom
comportamento carcerário
Sentenciado que
desconta reprimenda imposta pela prática de delito
de roubos majorados
TCP previsto para
27.10.2029
Sentenciado que, beneficiado por
duas vezes com a progressão ao regime aberto,
tornou a delinquir, motivando a irresignação
ministerial Conveniência do exame para aferição
do mérito do condenado, com observação da
Resolução SAP 88/10, que resta determinado de
ofício Conversão do julgamento em diligência
Recurso
parcialmente
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0004617-93.2020.8.26.0198;
Relator Desembargador NEWTON NEVES; Foro
de Franco da Rocha - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.;
Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro:
29/09/2020).
Execução penal. Progressão ao regime semiaberto.
Preenchimento do requisito objetivo. Mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0034997-58.2020.8.26.0050 -Voto no 30284 CI
6
analisado tão somente com base em atestado de
conduta carcerária. Sentenciado que ostenta
condenações pela prática de roubos majorados,
com
reiterações
delitivas
sempre
em
que
recolocado em convívio social. Readaptação não
comprovada. Necessidade da realização de exame
criminológico para aferição do mérito. Decisão
parcialmente reformada. Conversão do julgamento
em diligência. Agravo ministerial parcialmente
provido
(Agravo
de
Execução
Penal
0003487-47.2020.8.26.0496;
Relator
Desembargador
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
Julgamento:
03/07/2020;
Data
de
Registro:
03/07/2020).
Ante o exposto, CONVERTO O JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA para que seja o sentenciado NATANAEL ROSI DE
CAMPOS, qualificado nos autos, submetido a exame criminológico,
com pareceres psicológico, social e psiquiátrico, sem alteração da
situação prisional atual.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR